Tribunal: TJMT
Processo: 1004946-88.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004946-88.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENRRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA - CPF: 046.753.911-17 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JOVANIL JOSE TEIXEIRA SILVA - CPF: 899.014.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RICARDO DA SILVA FONTES - CPF: 029.212.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do STJ e STF, considera válida a busca e apreensão domiciliar, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito.

Inviável a pretensão desclassificatória do delito de tráfico de entorpecente para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Henrrique Landrs Martins da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1004946-88.2020.811.0042, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo a reprimenda de 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa, no regime fechado [reincidente].

Em suas razões recursais, a defesa dos acusados arguiu, preliminar de nulidade na busca domiciliar, por ausência de fundada suspeita ou mandado judicial. No mérito, requer a requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e de forma subsidiária pugnou pela fixação da sanção basilar no mínimo legal (Id. 181626682).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 183032685).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – INADMISSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

Preambularmente, a defesa do acusado arguiu a preliminar de ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais, sem verificação preliminar, mandado judicial ou suspeita relevante de flagrante, por se tratar de método investigativo invasivo que a submeteu à constrangimento ilegal.

A princípio, impera ressaltar que a busca domiciliar é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 245), condicionando-se, todavia, à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

Exatamente por se tratar de procedimento invasivo e vexatório, a lei processual penal reforça a necessidade de relevantes indicativos quanto à existência de produto ilícito em poder do suspeito, não condicionando, entretanto, a existência de prévia investigação nesse sentido.

Na hipótese em análise, verifica-se que houve justo motivo para a entrada na residência do réu
,
pois conforme o boletim de ocorrência “
A GUARNIÇÃO DO GRUPO DE APOIO D, EM RONDAS PELO BAIRRO SÃO FRANCISCO ONDE A DIAS VINHA RECEBENDO DENUNCIAS ANÔNIMAS, DANDO CONTA DE QUE UM INDIVIDUO, DE PORTE FÍSICO BAIXO E GORDO QUE ATENDE PELA ALCUNHA DE SALGADO, ESTARIA REALIZANDO A VENDA DE ENTORPECENTES PELO BAIRRO EM SUA RESIDÊNCIA NA RUA DAS VIOLETAS CASA DE ESQUINA QUE FAZ FUNDOS COM O COLÉGIO FUTURA, E NESTA DATA ESTA GUARNIÇÃO LOGROU ÊXITO EM ABORDA-LO PRÓXIMO A SUA RESIDÊNCIA ONDE APÓS A BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO COM O MESMO UMA PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA, E A QUANTIA DE 284,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO) REAIS EM CÉDULAS TROCADAS, AO INDAGA O SUSPEITO A RESPEITO DA DENÚNCIA ESTE INFORMOU APROXIMADAMENTE DUAS SEMANAS VEM COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES POIS TEM DUAS FILHAS MENORES DE IDADE E UM ENTEADO MENOR DE IDADE E VEM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS, E AINDA LEVOU A GUARNIÇÃO ATÉ SUA RESIDÊNCIA ONDE ENTREGOU UMA MOCHILA DE CRIANÇA CONTENDO EM SEU INTERIOR UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA UMA PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E DOZE PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, SENDO CINCO DE TAMANHO MÉDIO, QUE O SUSPEITO INFORMOU QUE VENDE POR VINTE REAIS E AS OUTAS SETE DE TAMANHO PEQUENO ELE DISSE QUE VENDE POR DEZ REAIS, UMA BALANÇA D PRECISÃO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO E À QUANTIA DE 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA) REAIS E DOIS PEDAÇOS DE ROLO DE PAPEL FILME QUE SEGUNDO O SUSPEITO ELE UTILIZA PARA EMBALAR O ENTORPECENTE”
(Id.
178013688 – pag 14 – PDF).

Dessume-se que a autoridade policial efetuou a busca e apreensão domiciliar, na residência do acusado, local onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes e demais apetrechos, inclusive na ocasião dos fatos o apelante confessou que realizava o comercio de entorpecentes, de modo que não houve qualquer ilegalidade ou irregularidade nas provas colhidas.

Além do mais, os policiais militares disseram em sede judicial que o acusado autorizou a entrada da guarnição em sua residência.

Nesta toada, conquanto a inviolabilidade pessoal e domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta.

Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO
– MERAS CAMPANAS POLICIAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A AÇÃO CONTROLADA PREVISTA NO ART. 53, DA LEI N. 11.343/2006 –
VIOLAÇÃO DOMICILIAR LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA
– (...)
A realização de campanas e monitoramento efetuada pelos investigadores para averiguar denúncias anônimas e confirmar a ocorrência da situação de flagrância prescinde de autorização judicial, porquanto se trata de diligência corriqueira na práxis investigativa, que não se confunde com a ação controlada prevista no art. 53, da Lei n. 11.343/2006, a qual consiste no retardamento da prisão em flagrante e é cabível somente quando são conhecidos o itinerário provável da droga e a identificação dos agentes envolvidos.
Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, quando verificado que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
. (...)”
– (N.U 1000890-66.2021.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14.2.2023) – destaquei.

Diante do exposto, e sem mais delongas
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 15 de outubro de 2020, por volta das 20h, durante calamidade pública, na Rua das Violetas, bairro São Francisco, em Cuiabá/MT, o denunciado Henrrique Landrs Martins da Silva trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 5,79 g (cinco gramas e setenta e nove centigramas), e 14 (quatorze) porções de maconha, com massa de 753,06 g (setecentos e cinquenta e três gramas e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 3.14.2020.70352-01, p. 18-IP).

Consta dos autos que, na referida data, policiais militares faziam rondas na Rua das Violetas, bairro São Francisco, alvo de notícias anônimas que indicavam que um indivíduo, conhecido como “Salgado”, praticava o tráfico de drogas.

Cientes das características físicas do suspeito, os militares avistaram o denunciado Henrrique próximo à sua residência, sendo efetuada a abordagem. Na busca pessoal, os militares encontraram com o denunciado 01 (uma) porção de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), composta por cédulas de baixo valor.

Diante disso, os militares foram à residência do denunciado, local em que o próprio Henrrique entregou 01(uma) mochila infantil contendo 14 (quatorze) porções de maconha, de diversos tamanhos, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) pedaços de rolo de filme plástico e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Na delegacia, o denunciado confessou o tráfico de drogas. Disse que tinha adquirido a droga a crédito, pois somente após a venda das porções que pagaria o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo produto e, o que sobrasse, seria o seu rendimento. Ressaltou que o valor apreendido fora obtido com a venda de droga. Admitiu que era conhecido como “Salgado”.

Conforme folha de antecedentes, o denunciado é reincidente, pois possui condenação definitiva pelo delito de furto qualificado (processo 0037082-97.2016.8.11.0042), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (processo executivo de pena 0039166-03.2018.8.11.0042/SEEU).

Destarte, as circunstâncias do fato, a informação prévia dos militares, confirmada por meio da apreensão de grande quantidade de droga e da descoberta de petrechos e considerável valor em dinheiro, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial”
(Id. 178014165).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado [reincidente].

Irresignada, a Defesa da apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, sustentando, inicialmente, que o acusado é usuário de drogas de modo que pugna pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Ocorre que a irresignação defensiva não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a Defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do
“auto de apreensão (Id. 42956281) e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo (Ids. 42956126, fls. 18/21), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de
maconha
e
cocaína
,
as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n. 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas respectivamente nas
listas “E”/“F2” e “F1”
de substâncias proscritas”

No que tange à autoria delitiva o acusado, em sede judicial, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, entretanto, na fase inquisitorial confessou o tráfico de drogas, e relatou que tinha adquirido a droga a credito e que somente após a venda das porções que pagaria o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo produto e o que sobrasse seria seu rendimento.

Ademais, os policiais militares ratificaram em juízo, tudo que foi narrado na fase inquisitorial, o que converge com a confissão extrajudicial do apelante. Veja-se:

“A testemunha PM
JOVANIL JOSÉ TEIXEIRA SILVA
em seu depoimento judicial relatou o seguinte:
“(...) o senhor se recorda dessa ocorrência? Sim, senhor; como foi? A denúncia falava o quê? Minha guarnição trabalhava fazendo rondas pelo bairro São Francisco e, há vários dias, nós vínhamos recebendo denúncia de que um indivíduo de porte físico baixo, gordo que atendia pela alcunha de ‘Salgado’ estaria realizando a venda de entorpecente ali pelo bairro São Francisco, mais precisamente pela rua Violeta, uma casa de esquina, que dá fundo com o Colégio Futura ali no bairro São Francisco. Diante das denúncias, a guarnição intensificou as rondas ali na região da residência do mesmo e logramos êxito em abordá-lo próximo a sua residência, onde ato contínuo, foi realizada busca pessoal no mesmo e foi localizado com ele uma porção média de substância análoga à pasta base e a quantia de R$284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais) em diversos valores. Então, a guarnição o indagou a respeito da denúncia de que ele estaria fazendo o tráfico de entorpecente e ele informou que, por aproximadamente duas semanas, vinha realizando a venda ali naquele local, pois tem duas filhas menores de idade e um enteado também menor de idade, e também por estar passando por dificuldades financeira ele estaria fazendo a venda de entorpecentes. Então, ele levou a guarnição até sua residência e entregou uma mochila de criança contendo no seu interior, uma porção grande de substância análoga à maconha, uma porção média de substância análoga à maconha, 12 (doze) porções de substância análoga à maconha, essas doze já prontas para a venda, sendo 05 (cinco) de tamanhos médios que indagado ao mesmo ele falou que fazia a venda pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e 07 (sete) de tamanhos menores que também foi indagado a ele e ele falou que fazia a venda pela quantia de R$ 10,00 (dez reais) e dentro da mochila ainda tinha R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), uma balança de precisão em funcionamento e dois pedaços de papel filme que foi indagado e ele falou que era para embalar o entorpecente para a venda. Diante dessa situação, o mesmo foi apresentado à autoridade policial que deu prosseguimento no flagrante dele; o senhor sabe dizer se na abordagem ele estaria fazendo uso de maconha? Tinha odor de maconha? Não, senhor. Eu não senti odor nenhum; na casa dele tinha mais alguém? Não, senhor; vocês entraram pela porta da frente? Pelo portão, ele abriu o portão e franqueou a entrada da guarnição e entregou a mochila; vocês chegaram de quebrar a porta dos fundos da casa? Não, senhor.
Perguntas da Defesa:
o senhor disse que ele entregou uma mochila com vários objetos. Essa entrega foi onde? Na área da casa dele, já no interior da casa dele; o senhor disse que ele franqueou a entrada na residência dele. Essa autorização se deu como? Ele levou a guarnição até a casa dele, ele abriu o portão da casa dele, autorizou a guarnição a entrar e entregou a mochila; os senhores chegaram a gravar ou fazer algum tipo de registro dessa autorização? Não, senhor (...)”
(Id. 78963328)”
(trecho extraído da sentença).

A testemunha PM
ANDRÉ RICARDO DA SILVA FONTES
em seu depoimento judicial relatou o seguinte:
“(...) o senhor se recorda dessa ocorrência? Sim, recordo; como é que vocês chegaram a esse cidadão? Há dias, a gente vinha recebendo denúncia de moradores do bairro e dos próprios usuários de entorpecente que havia essa pessoa por característica baixa e forte comercializando entorpecente e na data do fato, a gente conseguiu fazer a abordagem do mesmo e ele estava com entorpecente no bolso e uma quantia em dinheiro. Em entrevista policial, o mesmo confessou que estava realizando o comércio de entorpecente e a abordagem foi próximo à casa dele, se eu não estiver enganado, de 20m/30m e o mesmo nos levou até a residência e nos entregou uma bolsa infantil que continha a outra quantia de entorpecente; tinha balança de precisão também? Tinha, tinha; na abordagem pessoal tinha cheiro de maconha? Ele estava usando maconha? Cheiro, não; a droga que foi apreendida com ele na abordagem foi maconha ou pasta base? O senhor lembra? Pasta base.
Perguntas da Defesa
: a entrada no imóvel foi consentida pelo acusado? Sim, foi consentida sim (...)”
(Id. 78963329)”
(trecho extraído da sentença).

Portanto, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas à apelante, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da Lei de regência, não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Mantida a condenação, a Defesa do apelante requereu a fixação da sanção basilar no mínimo legal.

Sem razão, contudo.

No caso, o juízo sentenciante fundamentou a fixação da pena basilar acima do mínimo legal, com base no art. 42 da Lei 11.343/2006. Veja-se:

“
Dosimetria do art. 33,
“caput”
, da Lei de Drogas:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(
culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima
) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente”.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
5,79 g (cinco gramas e setenta e nove centigramas) de COCAÍNA e 753,06 g (setecentos e cinquenta e três gramas e seis centigramas) de MACONHA,
o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

Quanto à
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais,
embora o condenado registre uma condenação definitiva (autos n. 0037082-97.2016.8.11.0042) e possua duas ações penais em andamento (Id. 83336553 e Id. 105193335),
in casu
, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena base, uma vez que a condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar
bis in idem
; e as ações em curso encontram vedação na Súmula 444 do STJ.

Acerca da
conduta social e personalidade do agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
”

Diante do acima transcrito não vejo razão para fixar a sanção basilar no mínimo legal.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado, mantendo incólume a sentença guerreada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024